Tribunal: TJMT
Processo: 1015058-09.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015058-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), LEONARDO FORGIARINI FEITOSA - CPF: 045.743.561-54 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR EFEITO DE ALCÓOL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FATO OCORRIDO DURANTE A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO DO
SURSIS
PROCESSUAL APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.498.034/RS. TEMA N. 920. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS (Tema n. 920), fixou o entendimento de que o descumprimento das condições impostas durante o período de prova do
sursis
processual autoriza a revogação do benefício ainda que já decorrido o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante a sua vigência.

02. Na espécie, haja vista que o paciente, no curso da suspensão condicional do processo, praticou novo delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por efeito de álcool, cuja ação penal decorrente já transitou em julgado, não se observa o aventado constrangimento ilegal.

03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, VII, do Código de Processo Penal, em benefício do paciente
Leonardo Forgiarini Feitosa
, contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, consistente na decisão que revogou a suspensão condicional do processo nos autos n. 0000860-27.2019.8.11.0010.

Em resumo, o paciente foi beneficiado pela suspensão condicional do processo, cujo período de prova foi de 02 (dois) anos, referente ao delito de embriaguez ao volante, disposto no artigo 306, § 1º, da Lei n. 9.503/97.

Após o decurso do referido prazo, o Ministério Público Estadual manifestou nos autos pela revogação da suspensão, uma vez que o paciente havia praticado novo delito no curso do cumprimento, o que foi acatado pelo Juízo de origem.

Irresignado, o impetrante sustenta que a suspensão condicional do processo não poderia ter sido revogada após expirado o período de prova do benefício, uma vez que a punibilidade já havia sido extinta, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95.

Requer, no mérito, a extinção da punibilidade.

A liminar foi
indeferida
(id. 217661197).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 218621667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 223280656).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme se observa da decisão vergastada, o Juízo de origem, na data de 29/04/2024, revogou a suspensão condicional do processo, em razão do descumprimento das medidas fixadas, notadamente o fato de o paciente ter sido processado por outro crime durante o prazo do
sursis
processual.

Na espécie, o benefício disposto no artigo 89 da Lei n. 9.099/95 foi apresentado pelo Ministério Público em decorrência da prática, em tese, do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por efeito de álcool, o qual foi aceito e, na data de 03/02/2021, o paciente foi intimado para iniciar a execução das condições impostas.

Ocorre que, após o Juízo de origem abrir vistas para o Ministério Público manifestar acerca do cumprimento das medidas fixadas na suspensão condicional do processo, o
Parquet
, na data de 22/04/2024, dispôs o seguinte:

[...] “É o relatório. Inicialmente, tem-se que o réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo. Contudo,
em consulta aos sistemas, verificou-se que o réu restou denunciado pela prática do crime previsto no art. 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo a sentença condenatória transitado em julgado no dia 08/03/2023 (Processo n. 1003433-50.2021.8.11.0010)
. Nesse contexto, conforme delineado, não há dúvidas de que o réu Leonardo Forgiarini Feitosa infringiu o disposto previsto no §3º do artigo 89 da Lei n. 9.099/95, que assim dispõe: “a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime”.
Assim, o decurso do período de prova sem revogação da suspensão condicional do processo não acarreta, automaticamente, a declaração da extinção da punibilidade, que somente poderá ocorrer após comprovado o cumprimento das condições, o que não se vislumbra nos autos
. Diante do exposto, requeiro a revogação do benefício da suspensão condicional do processo concedido ao réu, com o consequente prosseguimento do feito” [...]
(id. 217431682).

Diante disso, a indigitada autoridade coatora revogou o benefício da suspensão condicional do processo, em virtude do descumprimento do preceito legal disposto no artigo 89, § 3º, da Lei n. 9.099/95, consistente na circunstância de o paciente ter sido processado por outro delito no curso do prazo (id. 217431683).

Disposto o recorte fático e jurídico,
demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal.

Isso porque, conforme destacado pelo Ministério Público, o paciente, na data de 16/04/2021, praticou, novamente,
o delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por efeito de álcool, conforme ação penal n. 1003433-50.2021.8.11.0010, cujo pedido formulado na inicial acusatória foi julgado procedente e, em 08/03/2023, houve o trânsito em julgado.

Dessa forma, em que pese o impetrante sustentar que a suspensão condicional do processo não poderia ter sido revogada depois de expirado o período de prova do benefício, uma vez que a punibilidade já havia sido extinta, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95, observa-se que a referida tese não coaduna com os recentes entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 920), firmou a tese no sentido de que “
se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado,
mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
” (REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015).

Ainda que a inicial sustente o contrário, a interpretação majoritária do artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95 dispõe que, expirado o prazo da suspensão condicional do processo, a extinção da punibilidade não ocorre automaticamente, de modo que é imprescindível a análise do Juízo de origem acerca do cumprimento das condições impostas (AgRg no RHC n. 182.066/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Nessa linha de intelecção, o doutrinador Renato Brasileiro destaca, em aplicação subsidiária do artigo 81, § 2º, do Código Penal, que “
a suspensão condicional do processo é automaticamente revogada se, no período probatório, o acusado vem a descumprir as condições impostas pelo Juízo
”, de forma que a decisão revogatória do sursis processual é “
meramente declaratória, não importando que a mesma venha a ser proferida somente depois de expirado o prazo de prova
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 1.418).

Assim, em caso de inadimplemento das condições impostas durante o período de prova, é possível a revogação do benefício, ainda que decorrido o prazo da suspensão condicional, independente do cumprimento parcial do acordo
(N.U 1009343-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023).

Com tais considerações,
denego a ordem de
habeas corpus
, em consonância com parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024